Tribunal: TJES
Processo: 5001370-32.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001370-32.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTEMIA GLICERIO LOCASSO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ALEGA CONSUMO IRREGULAR, UMA VEZ QUE,
APÓS PERÍCIA, FORA CONSTATADO QUE O RELÓGIO MEDIDOR APRESENTAVA O 'DISCO ARRANHADO POR INTERVENÇÃO DE TERCEIROS”.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO PROCEDENTE.
RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA. LACRE DO MEDIDOR NÃO VIOLADO CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR DE ID 1967434 - Pág. 1.
PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. PROVAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS PRODUZIDAS PELA REQUERIDA.
CORTE DA ENERGIA INEQUÍVOCO, FICANDO PRIVADO O CONSUMIDOR DO FORNECIMENTO REGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA
PARA
DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DE R$6.355,56, REFERENTE AO TOI Nº 3456491 E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO IMPROCEDENTE.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRIDA
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer e indenizatória por danos morais, o qual foi julgado improcedente, face às supostas irregularidades apontadas no TOI.

Após análise dos autos, tenho que merece provimento o recurso interposto. Isto porque, a recorrida não produziu, como lhe competia, provas suficientes para atribuir à recorrente a responsabilidade pela suposta “fraude” no aparelho medidor, não podendo, dessa forma, responsabilizá-la pela falha ou irregularidade no medidor.

Conforme se observa dos autos, ID1967434 – Pág 1, Relatório de Avaliação Técnica do Medidor, apesar do documento indicar que o medidor se encontra com o disco arranhado por intervenção de terceiros,

o mesmo indica que o 1º e 2º lacres não foram violados.

Logo, fica nítido no documento produzido pela recorrida que o defeito no medidor não ocorreu em decorrência de interferência da recorrente, já que se trata de problema no visor digital do aparelho, o que impossibilitou o preposto da empresa a fazer a leitura.

Além disso, a recorrida ao constatar a irregularidade na medição do consumo, imputa à autora a responsabilidade pela adulteração, sem prestar qualquer esclarecimento sobre o cabimento da perícia, sendo um procedimento totalmente unilateral realizado pela concessionária, tudo sob pena de “corte” da energia.

Em relação à interrupção no fornecimento de energia, é suficiente para configurar o dever de indenizar, uma vez que houve falha na prestação de serviço, e até mesmo porque os transtornos e aborrecimentos decorrentes da falta da energia são notórios.

Por desdobramento lógico da procedência do pedido, deve ser julgado improcedente o pedido contraposto concernente ao reconhecimento do débito, uma vez que ora reconhecida sua inexigibilidade.

Pelas razões aqui apontadas,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença de piso,
JULGANDO PROCEDENTE
o pleito autoral para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito de R$6.355,56, referente ao TOI nº 3456491 e julgar procedente o pedido de indenização por
DANOS MORAIS
no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ. Pedido contraposto julgado improcedente. Sem custas e honorários ante a sucumbência recíproca.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.